Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006426-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA APARECIDA DOS REIS QUEIROZ - CPF: 794.457.641-53 (RECORRENTE), DOUGLAS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 044.737.511-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006426-88.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
CÉLIA APARECIDA DOS REIS QUEIROZ
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
-
COZINHEIRA/MERENDEIRA EM ESCOLA
- PRETENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CARGO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR No 50/1998 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF - ADICIONAL INDEVIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova pericial, visto que a matéria discutida nos autos é eminentemente de direito, tendo em vista que o adicional de insalubridade demanda a existência de legislação específica que regulamente sua concessão, delineando-se assim, a controvérsia dos autos à existência ou não da referida normatização específica em período pretérito.

2.

Trata-se de ação na qual a reclamante alega
que é servidora publica estadual,
no cargo de apoio administrativo educacional, onde exerce a função de cozinheira/merendeira
e, por isto, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, nos termos d
o
artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal, Lei Complementar 206/05-MT e no Anexo 3 da
NR 15 da Portaria No 3214/78 do MTE
,
pugnando, assim, pela sua implantação, bem como o recebimento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

3.

Inicialmente, registro que já fui relatora de processos semelhantes, no qual votei pela desconstituição da sentença e retorno dos autos para realização de perícia, porém, revejo o entendimento adotado, com base nos argumentos a seguir expostos.

4.

Pois bem, ressalto que na categoria de servidores públicos há a divisão de servidores públicos estatutários, servidores públicos trabalhistas (celetistas) e servidores públicos temporários.

5.

Servidores públicos estatutários, como é o caso da recorrente, são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais específicos, denominados estatutos. Os servidores públicos regidos pela CLT (celetistas) são aqueles que possuem a CLT como disciplinadora nas relações jurídicas de trabalho e não um estatuto próprio, o que não é o caso da autora, nem se trata de servidora pública temporária.

6.

O Estatuto do Servidor Público Estadual – Lei Municipal n. 04/1990, em seu artigo
87, §1o e art. 88, a respeito do adicional pleiteado
dispõe o seguinte:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional
nos termos da legislação pertinente

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento,
de acordo com a legislação pertinente.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade,
insalubridade
e de
periculosidade
serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.
(grifei)

7.

Destarte, p
ara a concessão de adicional de insalubridade a servidor público mostra-se imprescindível a existência de lei que preveja o pagamento deste adicional, bem como de norma regulamentadora deste benefício, a qual definirá as atividades consideradas insalubres, os diferentes graus de insalubridade e o percentual para cada patamar, e ainda exame pericial que ateste a condição insalubre a que é submetida o servidor.

8.

Por efeito, com a edição da
Lei Complementar no 50/1998 que
“Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso”,

os servidores Profissionais da Educação Básica passam a ter direito apenas às vantagens taxativamente previstas na referida Lei
,
logo,
não se mostra razoável atribuir ao Estatuto dos Servidores Estatal a abrangência buscada pela recorrente, de forma a alcançar todos os servidores, entre eles os Profissionais da Educação, os quais possuem legislação própria.

9.

Em que pese à pretensão recursal da autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar no 50/1998, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, dessa forma, em razão do Princípio da Especialidade, o qual prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral, a parte recorrente não faz jus à concessão de adicional de insalubridade.

10.

Ademais, a referida lei em seu art. 44, veda acréscimo de qualquer espécie remuneratória, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado, conforme art. 44, parágrafo único, da LC no50/1998.

Art. 44.
“O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória
, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses..

Parágrafo Único.
Ficam excetuadas
, das vedações dispostas no
caput
deste artigo,
as gratificações anuais por eficiência e resultado
.
(Acrescentado pela LC

756/2023
)”

11.

No tocante a necessidade de previsão legal do pagamento de adicional ao servidor púbico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o seguinte entendimento:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.”
(N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

12.

Ainda sobre o tema, a jurisprudência desta e. Turma Recursal
:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso pleiteia a Recorrente, que é servidora pública municipal exerce o cargo de TMEI (Técnico Manutenção Infraestrutura) na função de serviços gerais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, portanto faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, ao argumento de que exerce atividade insalubre.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a Autora não faz jus ao recebimento de tal adicional, conforme art. 43 da Lei Complementar n° 220 de 22 de dezembro de 2010.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de insalubridade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. (...) Assim, diante da ausência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da secretaria municipal de educação, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional”.

4. A respeito do cargo exercido pela Autora, a Lei Complementar n° 220/2010, dispõe que:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam: (Redação dada pela Lei Complementar no 360, de 26 de dezembro de 2014)

I - professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

II - técnico de Nível Superior: composto de atribuições inerentes às atividades de assessorias: jurídica, contábil, psicológica, engenharia, nutrição, comunicação social, economia e outras, conforme necessidade do órgão central.

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

IV - técnico em Administração Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, confecção de atas, transferências escolares e boletins, bem como prestação de contas e acompanhamento financeiro-orçamentário, relativos ao funcionamento das secretarias escolares, e outras atividades correlatas;

V - Técnico em Nutrição Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento; conservação e armazenamento de gêneros alimentícios; higienização do espaço e utensílios; preparação e distribuição da alimentação escolar;

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

VII - técnico em Multimeios Didáticos: composto de atribuições inerentes às atividades de organização e dinamização de uso das bibliotecas, manuseio de equipamentos elétrico-eletrônicos, bem como de outros recursos didáticos.

VIII – cuidador de Aluno Especial: composto de atribuições de apoio às atividades de locomoção, higiene, alimentação, e de auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 360, de 26 de dezembro de 2014)

Art. 43. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.

5. Deste modo, inexistindo previsão legal para o pagamento do adicional pleiteado pela Autora, escorreita a sentença.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.” (N.U 1013901-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
(destaquei)

13.

A propósito, a Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

14.

Destaca-se que:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.

15.

Assim sendo,
é mister concluir que a recorrente não faz jus ao
adicional
de
insalubridade
, por
ausência
de previsão legal prevendo o seu pagamento, ante o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

16.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

17.

Conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, porém, por fundamentação diversa. Devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024